Tribunal: STF
Processo: Rcl 79318
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a agravante e o beneficiário do ato reclamado.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 



     4. No caso concreto, é evidente (i) a ausência de informação sobre a existência de contrato escrito; e (ii) a situação de vulnerabilidade do trabalhador. 



    5. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorreu. 



    6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 2º, 3º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF; Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; Rcl 62.419 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/11/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022.